Tribunal: TJES
Processo: 0006950-71.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006950-71.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

APELADO: FRANCISCO GOMES DE ARAUJO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao que se depreende da leitura do artigo 485 do CPC, apenas as hipóteses previstas em seus incisos II e III exigem prévia intimação pessoal da parte como requisito para sua aplicação, as quais não concernem ao caso dos autos. Ainda sobre o preceptivo, destaca-se denotar a propensão natural do processo de “caminhar para frente” e apresentar o desfecho conferido aos feitos em que inobservada tal vocação, não havendo nisso qualquer ofensa aos artigos 8º do CPC e 5º, XXXV da Constituição Federal, mas, ao contrário, ferramenta que favorece de modo amplo uma prestação jurisdicional viável e atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

2. Na hipótese foi oportunizado à parte autora impulsionar o feito, tendo havido sua regular intimação em todo o curso do trâmite, apesar do que não se logrou citar a parte demandada, inexistindo retificação a fazer sobre o desfecho preconizado na origem.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006950-71.2015.8.08.0011

APELANTE: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

APELADO: FRANCISCO GOMES DE ARAUJO

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 135/137, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, IV do CPC.

Irresignada com a sentença, a pessoa jurídica recorrente sustentou que o desfecho lançado pressupunha sua prévia intimação pessoal, tendo sido surpresada. Outrossim, houve a constituição em mora do devedor, devendo o trâmite primevo prosseguir.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste ao apelante.

Através da demanda primeva, proposta em 05/2015, pretendeu a instituição bancária recorrente a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado junto ao demandado (veículo RENAULT CLIO EXPRESSION 1.0, BRANCO, 2013/2014, chassi nº 8AIBB8215EL972390), tendo a inicial sido acompanhada de cópia da notificação extrajudicial cumprida em 28/03/2015 junto ao endereço do contrato, embora recebida por terceiro (fl. 43).

Recebida a inicial em juízo e deferida a busca e apreensão (fls. 52/53), logrou-se cumprir a liminar, o mesmo não ocorrendo quanto ao ato citatório, pois certificada a notícia do falecimento do réu (fls. 55 e 61 verso), a qual remontaria a período anterior à notificação extrajudicial.

Procedeu-se à suspensão do feito e intimação do autor para promover a citação do espólio/herdeiros (o que não foi levado a efeito), denotando os autos que as intimações veiculadas às fls. 67, 70, 87, 96, 130 e 134 atenderam aos requerimentos de direcionamento presentes às fls. 65, 68, 71, 91, 125 e 131/132.

Seguiu-se a prolação de sentença que, em vista da ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo (citação da parte demandada), extinguiu o feito sem resolução de mérito, não sendo os argumentos recursais aptos a subsidiar a sua reforma.

Ao que se depreende da leitura do artigo 485 do CPC, apenas as hipóteses previstas em seus incisos II e III (o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes; por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias) exigem prévia intimação pessoal da parte como requisito para sua aplicação, as quais não concernem ao caso dos autos.

Ainda sobre o preceptivo, destaco tangenciar a propensão natural do processo de “caminhar para frente” e apresentar o desfecho conferido aos feitos em que inobservada tal vocação, não havendo nisso qualquer ofensa aos artigos 8º do CPC
1
e 5º, XXXV
2
da Constituição Federal, mas, ao contrário, ferramenta que favorece de modo amplo uma prestação jurisdicional viável e atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

Na hipótese, a toda evidência, oportunizou-se à parte autora impulsionar o feito, importando destacar, na esteira da jurisprudência colhida em meio ao colendo Superior Tribunal de Justiça, que “a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019)” (AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, publicado em 2/6/2023), não havendo sob tal perspectiva qualquer falha a macular o deslinde conferido na origem.

Outrossim, saliento, apenas como argumento lateral, que, não obstante enviada a notificação extrajudicial ao endereço mencionado no contrato – guardando, portanto, conformidade com o que decidido pelo STJ no tema 1132 –, haveria indicação (e não prova, já que ausente certidão de óbito) de que já falecera o devedor, não se revelando inequívoca a constituição em mora exigida.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

2
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO